Tribunal: TJPA
Processo: 0006032-43.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006032-43.2018.8.14.0028

APELANTE: LUIS FERNANDO GOMES RODRIGUES, OZIEL DE SOUZA SIMAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06

C/C ART. 14, DA LEI 10.826/03.

TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO NO QUARTO DO APELANTE LUIS FERNADO, TENDO O APELANTE OZIEL CONFIRMADO SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ABSOLVIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA.

NÃO PROVIMENTO
.
APELANTE OZIEL QUE AFIRMOU TER GUARDADO A ARMA NA RESIDÊNCIA DO TAMBÉM APELANTE LUIS FERNADO, SENDO ESTE PRESO PORTANDO A ARMA DE FOGO.
DISPENSÁVEL LAUDO TÉCNICO PARA CONSTATAR A POENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12 DA
LEI 10.826/03.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO.

IMPROCEDENTE
. A PENA COMINADA NO MÍNIMO. CORRETA
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
OZIEL DE SOUZA SIMÃO E LUIS FERNANDO GOMES RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 01ª Vara Criminal de Marabá, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - tráfico de drogas e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, porte ilegal de arma de fogo.

Na
denúncia,
ID 6575251/52, o Ministério Público relatou que no dia 30/04/2018, por volta das 16:00 horas, na Folha 11, Quadra 14, Lote 08, em Marabá, os ora apelantes foram presos em flagrante na posse de 26 papelotes de maconha e 01 arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, municiada com 06 projéteis intactos.

Conforme a denúncia, Policiais Militares faziam policiamento ostensivo pelo bairro Incra quando abordaram o apelante Oziel, relatando que a abordagem se deu em razão de denúncia de que o mesmo havia atentado contra a vida do sogro, fato ocorrido na noite anterior; que quando da abordagem Oziel informou que a arma utilizada no atentado contra o sogro estava na casa do também apelante Luiz Fernando Gomes Rodrigues e a partir desta informação os policiais se dirigiram à residência deste e, após revista no imóvel, encontraram 26 papelotes de maconha e uma arma de airsoft, tipo pistola; que Luiz Fernando foi flagranteado na posse de 01 arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38.

De acordo com os autos, o ora apelante Oziel confessou ser o proprietário da arma encontrada, bem como da substância entorpecente, 26 papelotes de maconha, confessou ainda que vende a substância pelo valor de R$ 10,00 o papelote.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, pugnou o Ministério Público pela condenação dos então réus como incursos na sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006 c/c art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Em ID 6575253, Recebida a denúncia;

Em ID 6575255, Resposta à acusação e, às fls. 03, mantido o recebimento da denúncia;

Laudo Toxicológico nº 2018.03.000313-QUI, ID 6575259, confirmando se tratar da substância vulgarmente conhecida como “maconha” as 26 petecas encontradas em poder dos apelantes.

Em
sentença
, ID 6575334 a ID 6575337, reconhecendo a procedência da denúncia, o magistrado condenou os ora apelantes a cumprirem pena final e definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, cada um, aplicando ao caso o que disposto no art. 69,
caput
, do CP.

Em
razões recursais,
ID 6575341, requereu a defesa a absolvição por ausência de provas quanto ao crime de tráfico, bem como a absolvição pelo crime de porte de arma ante a inexistência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva desta e, subsidiariamente, desclassificação pera o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 e revisão da dosimetria da pena e dispensa da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6575344 a 6575346, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em ID 7492897, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
OZIEL DE SOUZA SIMÃO E LUIS FERNANDO GOMES RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 01ª Vara Criminal de Marabá, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - tráfico de drogas e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, porte ilegal de arma de fogo.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

a
absolvição dos apelantes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
sob o argumento de que não restou provada a prática do crime previsto no art.33,
caput
, da Lei 11.343/06, afirmando que não pode a condenação ser pautada tão somente na palavra dos policiais militares que participaram da operação que culminou nas respectivas prisões e que a droga era mantida na residência de Luis Fernando Gomes Rodrigues sem seu consentimento.

Adianto que não advém razão ao apelo, senão, vejamos.

A materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico, ID 6575259, tratar-se a substância encontrada na posse dos apelantes da droga popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país. Assim, apesar das alegações da defesa, de que devem ser os apelantes absolvidos por não ter restado provada autoria do crime, entendo não lhe advir razão.

Observa-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão dos apelantes, cuja mídia está acostada aos autos, e que aqui peço vênia para não reproduzir, que a droga foi efetivamente encontrada na residência do apelante Luis Fernando Gomes Rodrigues, 26 petecas da substância
Cannabis Sativa L,
popularmente conhecida como
maconha
, droga ilícita e cuja utilização e comercialização é controlada no país, não tendo os apelantes autorização para posse da referida substância.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais que apreenderam a droga se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, tendo todos relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão, bem como sobre suas abordagens e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em favor dos apelantes ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais militares, razão pela qual reitero aqui as argumentações do magistrado que assim se manifestou:

“Com efeito, diante do material probatório colhido consistente nos depoimentos das testemunhas, verifico que a imputação apresentada na exordial acusatória procede em relação aos dois acusados. Isso porque os depoimentos das testemunhas KOUTE MARRONE SANTOS SILVA e VALDEI VIANA NEVES estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, confirmando a imputação feita na denúncia em relação aos acusados.

Pelo que foi colhido durante a instrução, não há dúvidas de que houve uma combinação entre os acusados em relação à preservação da droga. No dia anterior ao flagrante, acusado OZIEL foi dormir na casa do acusado LUÍS FERNANDO e transportou para a residência deste a droga e a arma de fogo apreendidas e entregou tanto o entorpecente como a droga para que este LUÍS FERNANDO guardasse, pois OZIEL estava sendo procurado por policiais.

Desta forma, apesar de o acusado OZIEL não ter sido flagrado na posse da droga, este incorreu nas modalidades, remeter, oferecer, transportar, fornecer droga para o acusado LUÍS FERNANDO e este incorreu na modalidade guardar/manter sob depósito a droga.

Não prospera a alegação de que o acusado LUÍS FERNANDO não tinha ciência do entorpecente em sua residência. Ora, não é crível imaginar que o acusado LUÍS FERNANDO tivesse conhecimento apenas da arma de fogo deixada pelo réu OZIEL e não soubesse da droga em sua casa, especialmente diante do fato de que o material entorpecente foi encontrado no quarto do acusado LUIS FERNANDO, ambiente privativo dele.

Não ficou explicado também por que o acusado LUÍS FERNANDO não atendeu ao chamado dos policiais em sua residência, pois recebeu a ligação de sua mãe para que fosse para casa prestar esclarecimentos aos policiais, contudo o citado réu só foi se apresentar na delegacia, cerca de 03 (três) horas depois, provavelmente porque soube que sua mãe também foi conduzida e ficou com receio de que esta fosse autuada por um crime que não estava cometendo.

As testemunhas de acusação afirmaram que o acusado LUÍS FERNANDO já era conhecido no meio policial por traficar drogas na modalidade “disque entrega”, sendo que a genitora deste afirmou em juízo que à época dos fatos, o acusado possuía uma motocicleta, o que corrobora as declarações dos policiais.

Não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais militares, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário. Na espécie, os depoimentos foram ainda complementados por prova angariada na fase inquisitorial.”

Reitero que a alegação de Luis Fernando, de que desconhecia a existência de droga em sua residência não restou minimamente provada, porém, o que restou devidamente comprovado é que a droga fora encontrada em seu quarto, incorrendo em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, apesar das alegações defensivas, resta claro, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que a substância fora encontrada na residência de um dos apelantes, Luis Fernando, tendo Oziel afirmado que a mesma lhe pertencia e que vendia por R$ 10,00 a peteca,
sendo os depoimentos testemunhais fortes em afirmar o local em que a droga fora efetivamente encontrada, não sendo as alegações defensivas suficientes a descaracterizar os depoimentos prestados pelos policiais militares uma vez que estes ostentam fé pública e não há nos autos nada a indicar que estes tenham qualquer interesse em, deliberadamente, prejudicar os apelantes.

Tenho que a tese acusatória se mostrou vastamente comprovada pelas testemunhas que prestaram depoimento firme e conciso, não havendo nenhuma contradição entre eles, sendo o laudo constante dos autos mais uma prova a corroborar a versão ministerial.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento harmônico e convincente prestado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, salientando-se que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei e que tais depoimentos foram ao encontro daqueles prestados em sede de inquérito e todos se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora apreendida, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e que não furta a lei validade a tais depoimentos, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos dos policiais militares e tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06.
SENTENÇA PROCEDENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA.
APELANTE PRESO POR ESTAR TRAZENDO CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À ‘COCAÍNA’. CRIME CONSIDERADO DE TIPO MISTO ALTERNATIVO, OU SEJA, PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS PREVISTOS NO TIPO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SER USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE INDICA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0003473-76.2019.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 30.11.2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese.
4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
5. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) (GRIFEI).

Temos, no caso em apreço, que os policiais abordaram o ora apelante Oziel em razão de seu ataque ao sogro, tendo este informado aos policiais onde seria encontrada a arma, que estaria na residência de Luis Fernando, e na busca efetuada, devidamente autorizada pela genitora deste, os policiais encontraram a droga no quarto de Luis Fernando, incorrendo na conduta criminosa prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/03 – que prevê tipos múltiplos, não havendo que se falar em falta de provas, sendo imperativo ressaltar que não se mostra crível a versão apresentada pela defesa de que Luis Fernando desconhecia a existência do entorpecente em seu quarto, pois, como alegou, assim como o próprio Oziel, se conheciam a poucas semanas, não havendo, portanto, como este entrar em seu quarto e guardar a droga sem seu consentimento e/ou conhecimento, versão que não restou minimamente comprovada ou mesmo plausível.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que

incorreram os apelantes na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os recorrentes realizaram um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo as substâncias apreendidas consideradas drogas ilícitas, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à absolvição.

Quanto ao pedido de
absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
, sob alegada ausência de perícia no artefato, o que comprovaria sua capacidade lesiva, tenho que o pleito igualmente não tem como prosperar. Como já demonstrado, a
autoria do delito restou evidenciada pelo depoimento das testemunhas, policiais que participaram da prisão dos apelantes e da apreensão da arma, conforme se depreende da mídia acostada aos autos - que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar nos autos.

Luis Fernando sabia da existência da arma em sua residência e portava esta

quando foi preso, tendo o ora apelante Oziel afirmado em Juízo, mídia em ID 6575316, que quando a polícia fez buscas na residência de Luis Fernando e a arma não foi encontrada porque este havia saído com ela, ou seja, circulava com a arma. Portanto, não há que se falara em falta de provas acerca da ocorrência do crime.

Quanto à alegação de falta de provas por ausência de perícia na arma, tem-se como pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é prescindível tal aferição para fins de configuração do crime em comento, pois o
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição, ainda que de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando à sua configuração a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado

Senão, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e acessórios, estes de uso restrito, tendo em vista os depoimentos dos policiais rodoviários responsáveis pela prisão em flagrante dos réus que, em Juízo, confirmaram a confissão extrajudicial do apelante, que portava uma arma de fogo do tipo rifle, sem autorização
, quando se dirigiam a uma chácara e foram abordados, sendo conduzidos e autuados em flagrante delito. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório. 3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. (TJ-DF 20140510077630 0007653-81.2014.8.07.0005, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 27/04/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 125/150)

Vejamos o dispositivo,
verbis
:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Assim, em que pese as alegações da defesa, resta evidente que

incorreram os apelantes na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 14 da Lei 10.826/03 prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, restando inconteste a prática, pelos recorrentes, do que previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, não havendo igualmente que se falar em ausência de provas por não realização de perícia na arma apreendida uma vez que é prescindível a realização do exame pericial para atestar sua capacidade lesiva. Na hipótese em análise, o auto de apreensão, a prova testemunhal, bem como a confissão do
s
ora recorrente
s
, comprovam irrefutavelmente a prática da conduta delitiva, não sendo igualmente possível dar provimento ao pedido subsidiário, para que se proceda à desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12 da Lei 10.826/03, pois as condutas praticadas pelos apelantes se amoldam ao que previsto no art. 14 da Lei, sendo imperioso ressaltar que a arma não fora encontrada no interior da residência, mas sim na posse de Luis Fernando.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE COM A ARMA DE FOGO E AS DROGAS. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, PELA
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA QUE ATESTE A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO.
CIRCUNSTÂNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA EM AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, 700 DM, cada dia correspondente a 1/30 do SM, em regime inicialmente fechado. 2. A materialidade resta devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão (p. 07): informa 26 papelotes de COCAÍNA, pesando 04 g; 01 REVÓLVER calibre 38, com 05 munições e 01 (uma) balança de precisão e do laudo de fls. 95/97, confirmando que o material submetido a exame (COCAÍNA) se trata de substância entorpecente capaz de causar dependência psíquica segundo a Portaria nº 344/98, da ANVISA/Ministério da Saúde. 3. A autoria ficou comprovada no depoimento seguro e coeso dos militares responsáveis pela prisão, suficientes em esclarecer que a operação policial de perseguição apenas se originou porque o réu demonstrou comportamento estranho e esquivo quando notou a presença da polícia naquela comunidade. Ao ser preso, o próprio acusado teria inclusive confirmado à polícia que necessitava andar armado diuturnamente em face da atividade criminosa de tráfico e porque a comunidade é dividida em duas facções criminosas (CV e GDE), com disputa permanente para dominar o tráfico no local. 4. Conforme sedimentada diretiva jurisprudencial, é plenamente cabível o depoimento de policiais como meio de prova no âmbito processual penal, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova. Precedentes do STJ. 5.
Doutro norte, pugnou a defesa pela desclassificação da imputação do crime insculpido no art. 16, da Lei 10.826/03, para aquele previsto no art. 12, desse mesmo diploma legal. Para tanto, alega a ausência de perícia para atestar a supressão da numeração da arma apreendida. Ocorre que o auto de apresentação e apreensão às fls. 07 atesta o armamento ser um revólver calibre nº 38, com numeração suprimida, sendo dispensável um laudo técnico para constatar isso por ser circunstância inequívoca. Precedente do STJ.
6. No que diz respeito à sanção aplicada ao recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, o magistrado entendeu que os antecedentes eram desfavoráveis, de vez que o réu registra uma execução penal por crime de tráfico de drogas (nº 0048177-23.2018.8.06.0001), e, com base nisso, fixou as basilares acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 4 anos de reclusão e mais 100 dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 7. Em que pese a exasperação quanto ao crime de tráfico de drogas estar corretamente justificada, entendo que o aumento em 1 ano para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é desproporcional. Desta feita, entendo que a pena-base do referido crime deve ser fixada no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa. 8. Restam, então, fixadas as basilares em 6 anos e 3 meses e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, as quais restam mantidas nas etapas seguintes ante a inexistências de circunstâncias atenuantes ou agravantes incidentes na segunda etapa e majorantes e minorantes na terceira fase. 9. Verificado o concurso material de crimes (art. 69, do CPB) e a soma das penas, a reprimenda foi definitivamente fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão e mais 611 dias-multa, cada dia correspondente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos. 10. Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal acima epigrafada, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de setembro de 2020 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - APR: 01282833520198060001 CE 0128283-35.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)

Improcedente, portanto, o pedido de desclassificação.

Quanto ao pedido para que seja revista a dosimetria da pena aplicada aos dois apelantes, para ambos os crimes pelos quais foram condenados, com efetiva aplicação das atenuantes e desconsideração da Súmula 231 do STJ, bem como a exclusão da pena de multa em razão da situação de hipossuficiência econômica dos apelantes, igualmente não há como ser dado provimento ao apelo.

C
omo se denota da sentença proferida, a pena base já foi cominada no mínimo legal, para ambos os apelantes e em relação aos dois crimes praticados por cada um. Assim, impossível se torna a redução, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Portanto, o posicionamento adotado pelo Juízo singular está em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Vejamos então a jurisprudência:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. 1. "Atenuante genérica não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento já confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e reiteradamente aplicado por esta Corte
." (Acórdão n.1124268, 20130110341284APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 111/122). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170310167678 DF 0016396-81.2017.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/07/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2019 . Pág.: 102/135)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 302, §1º, I, DO CTB.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL
. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONSAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA FINAL INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação da culpabilidade do agente, ao meramente considerar que a culpabilidade do apelante revela-se desfavorável, já que ao tempo do crime tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos e tinha condições de assim não atuar. Deixou o Magistrado a quo de esclarecer, concretamente, de quais elementos de prova extraiu tal convicção.

2. Por outro turno, não ressoam dos autos elementos suficientes a denotar que a culpabilidade do recorrente se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. A culpabilidade do réu, portanto, revela-se comum para espécie.

3. Afastada a avaliação negativa da culpabilidade do apelante, e ainda, a favorabilidade dos demais critérios elencados no art. 59, do CPB, consoante fundamentação a quo, fixa-se a pena primária no patamar. (7987171, 7987171, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01)

Igualmente não há que ser excluída a pena de multa, pois, como já relatado, as penas foram cominadas no mínimo legal de 500 dias multa, tendo sido reduzida na 3ª fase, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta aos apelantes, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica dos réus, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal de um dos crimes pelo qual os apelantes foram processados e condenados, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença uma vez que não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, eis que o entendimento exarado pelo sentenciante encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase da dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo, sendo i
mperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 04
de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022